Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1012548-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS
RECORRIDO: OLAVO DEMARI WEBBER
Vistos, etc.
Em que pese conste da certidão de ID 54347954 que a parte Recorrente alega ser beneficiária da justiça gratuita, não há nos autos qualquer decisão que tenha analisado o pleito para a concessão da benesse.
Dessa forma, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
A demonstração, neste caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda, Extratos Bancários e/ou demonstrativos financeiros do Recorrente, entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV